Tribunal: TJES
Processo: 0000934-18.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000934-18.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA
APELADO: ALTAMIRO DOMICIANO DE JESUS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – PRECLUSÃO DE MATÉRIAS SOBRE AS QUAIS JÁ HOUVE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA, ANTE A DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL – RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, por existir exame judicial expresso sobre a questão e por não ter a parte se insurgido a este respeito no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa, impedindo o exame da matéria pelo Tribunal, tal como entende o C. STJ e esta C. Terceira Câmara Cível.

2.
Não se verifica a ilegitimidade passiva, uma vez que todos os direitos cedidos ao primeiro cessionário foram novamente cedidos à apelante, que se comprometeu a saldar o débito relativo ao negócio jurídico, assumindo todos direitos e obrigações a ele inerentes.

3.
A própria apelante desistiu da prova pericial, e veio a requerer o benefício da gratuidade de justiça anos após o encerramento da fase instrutória, o que afasta qualquer alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por inobservância de deferimento de produção de prova pericial.

4.
Não restou comprovado o pagamento do valor alegado pela apelante, o que impede a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sobretudo quando não restaram atendidos os critérios quantitativos e qualitativos exigidos pelo C. STJ, ou, ainda, a boa-fé objetiva. A restituição dos lucros cessantes é devida em razão da cessão de direitos do contrato e pela exploração econômica do imóvel pela apelante, o que restou comprovado nos autos. Admite-se, excepcionalmente, a apuração do valor devido por lucros cessantes em sede de liquidação de sentença.

5.
Descabida a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que os apelados decaíram somente do pedido de reintegração de posse, que, frente ao conjunto da postulação, equivale a parcela mínima da demanda, sobretudo quando considerado que foi acolhido o pedido de rescisão do contrato.

6.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000934-18.2008.8.08.0021

APELANTE: MAGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA.

APELADOS: ALTAMIRO DOMICIANO DE JESUS E ZELI PRUDÊNCIO DE SOUZA DOMICIANO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA.
contra a r. sentença de fls. 630-637, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
ALTAMIRO DOMICIANO DE JESUS
e
ZELI PRUDÊNCIO DE SOUZA DOMICIANO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar rescindido o contrato de cessão onerosa de direitos móveis e imóveis firmado entre as partes; (ii) condenar a apelante, requerida, ao ressarcimento de lucros cessantes, e (iii) determinar que, como efeito natural da rescisão, os apelados, autores, efetuem o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à apelante, diante da quitação parcial do contrato.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados no percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões,
MAGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA.
sustenta que (i) a r. sentença é nula por ter sido prolatada sem que se observasse a prévia decisão na qual se deferiu a prova pericial; (ii) ilegitimidade ativa dos apelados, uma vez que o contrato que se pretende rescindir foi firmado pela empresa GUARMÁRMORE GUARAPARI MÁRMORES, na pessoa de seu sócio e apelado
ALTAMIRO DOMICIANO DE JESUS
; (iii) ilegitimidade passiva da apelante, que não figurou como parte no contrato; (iv) prescrição do direito de propor a ação rescisória, uma vez que o contrato foi firmado em 23/04/1995 e a ação foi ajuizada em 11/02/2008; (v) o adimplemento substancial em relação a um dos lotes, por ter sido quitado R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); (vi) incidência de correção monetária do valor a ser devolvido à apelante a partir da data do desembolso; (vii) inexistência de lucros cessantes, e (viii) divisão proporcional do ônus de sucumbência, em razão da parcial procedência dos pedidos autorais.

Devidamente intimados, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (fl. 705-v).

Rememorando os fatos,
ALTAMIRO DOMICIANO DE JESUS
e
ZELI PRUDÊNCIO DE SOUZA DOMICIANO
ajuizaram a demanda originária em face de
MAGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA.
, SILVIO SANCHES DE ARAÚJO e ROSENEIDE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO – estes dois últimos excluídos do polo passivo diante de desistência pelos autores antes da citação (v. fl. 557) – aduzindo serem cessionários de direitos e possuidores dos lotes nºs 11 e 12 do loteamento “Jardim Boa Vista”, em Guarapari.

Em 21/04/1995, os apelados, que adquiriram o imóvel mediante cessão anterior, cederam seus direitos sobre os referidos imóveis, bem como sobre os bens móveis que lá se encontravam, a JOSÉ ROBSON CONSOLI DE SOUZA, ALTAIR CONSOLI DE SOUZA e JOSÉ GOMES DA SILVA, pelo valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com um sinal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que foi devidamente pago.

Não tendo sido pagas as parcelas subsequentes, dois dos novos cessionários desistiram do negócio jurídico, tendo os apelados sido judicialmente reintegrados na posse quanto àquele que não manifestou sua desistência, JOSÉ GOMES DA SILVA.

Contudo, diante de decisão que reformou a liminar de reintegração em sede agravo de instrumento por ele interposto, a posse foi revertida, e, posteriormente, cedida à apelante,
MAGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
. por meio do contrato de fls. 163/164.

Diante do não pagamento das parcelas restantes, pleiteiam o pagamento do valor restante corrigido.

Inicialmente, o Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral (fls. 326/335) na forma do art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, mesmo considerando o período de interrupção do prazo prescricional. Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 178. Prescreve:

§ 9º Em quatro anos:

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade;

Contudo,
a prescrição foi afastada por este Eg. Tribunal em sede de
recurso
interposto pelos autores
(fls. 376/381), sob o fundamento de que o dispositivo legal que embasou o reconhecimento é aplicado nos casos de vício de consentimento, o que não se enquadraria no caso dos autos.

Assim, e tendo em vista a causa interruptiva de citação em ação de reintegração de posse em 1996, foi aplicada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, que dispõe que, não tendo transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido no CC/1916, o negócio é regulado pelo prazo estabelecido no novo diploma, mais especificamente prazo decenal do art. 205, contado desde a data em que o CC/2002 entrou em vigor.

Assim dispõem os citados dispositivos do CC/02:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Neste sentido se manifestou o Eminente Desembargador relator, ao afastar o reconhecimento da prescrição:

No caso em comento, o contrato foi firmado em 1995, porém em 1996 foi ajuizada ação de reintegração de posse para adimplir o referido contrato, a qual foi extinta sem resolução de mérito em 1998.

De acordo com art. 172 do Código de Civil a prescrição era interrompida pela citação pessoal feita ao devedor, o que na hipótese dos autos ocorreu em 1996.

Com a interrupção do prazo prescricional pela citação válida em 1996, houve início da contagem do prazo vintenário para ajuizar a presente demanda.

Ocorre que, com a entrada em vigor no Novo Código Civil em 11/01/2003, necessário se faz a análise da regra de transição prevista no art. 2.028 da lei vigente.

Conforme dispõe a referida regra de transição, deve incidir o prazo prescricional do Código Civil de 1916 quando forem preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente, quais sejam, existência de período prescricional no Código Civil de 2002 menor que aquele previsto no diploma civil anterior e haver transcorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior quando da entrada em vigor do novo Código.

No caso em testilha, levando em consideração o prazo vintenário e a causa interruptiva no ano de 1996, quando passou a vigorar o novo Código havia transcorrido aproximadamente 7 (sete) anos, ou seja, menos da metade do prazo prescricional.

Portanto, aplicável aos presentes a regra do Novo Código que estabelece o prazo de 10 anos, nos termos do art. 205, devendo o mesmo ter início em 11/01/2003, data em que o Codex entrou em vigor.

Diante do exposto, nos termos do artigo 557, §1º-A do CPC , do CPC, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tendo os autos retornado à origem, foi realizada a audiência para, dentre outros fins, sanear o feito e fixar os pontos controvertidos, oportunidade na qual a preliminar de ilegitimidade ativa que havia sido aduzida em sede de contestação e que também integrou as razões do recurso da apelante foi analisada e afastada pelo Juízo de origem (v. termo de fls. 408/410), que se pronunciou no seguinte sentido:

Analiso, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na peça de contestação trata-se a empresa Altamiro Domiciano de Jesus MEE de firma individual, conforme o documento de fls. 272, de modo que seu titular atua em nome e por sua conta, não havendo, assim, distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. Diante disso o titular da firma individual é parte legítima ativa para responder a presente demanda.

A conclusão assemelha-se àquela do C. STJ, que, como salientado na r. sentença, já se manifestou pela indistinção entre a personalidade do empresário individual e da pessoa física. Cito, inclusive, trechos de julgados nesse sentido daquela Corte e desta C. Terceira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (RESP 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.669.328; Proc. 2020/0043367-8; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 21/09/2020; DJE 01/10/2020)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO CAMBIÁRIO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO. SÚMULA N. 476 STJ. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. -
A empresa individual consiste, em regra, em ente desprovido de personalidade jurídica, confundindo-se com a pessoa do empresário, de modo que não há falar em ilegitimidade deste para a causa em relação jurídica que envolva aquela. Reconhece-se, assim, a legitimidade ativa
do apelante Fernando Coutinho Breda, porquanto ele e a FC Breda-ME. São, na verdade, a mesma pessoa, já que se trata de empresário individual. (...) (AP. N. 24.11.900612-0, DJ-ES. 08-11-2013). 6. - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJES; APL 0001496-48.2009.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/04/2014; DJES 30/04/2014)

Somado a isso, não há nos autos nenhuma evidência de que a apelante tenha interposto recurso em face deste primeiro pronunciamento judicial, valendo destacar que, tendo a decisão sido proferida em 2012, aplicam-se as disposições do CPC/73, notadamente aquela relacionada à ampla recorribilidade de decisões interlocutórias no curso do processo, o que indica que houve a preclusão a respeito da matéria.

A propósito, cito julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em situação processual semelhante à dos autos, deixou de apreciar a arguição de ilegitimidade ativa devido à não interposição do recurso cabível em face de decisão saneadora proferida sob a égide do CPC/73:

FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDADA. LEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA, PRESCRIÇÃO, LISTICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO.
Verificando-se que as questões relativas à legitimidade ativa, passiva, prescrição e ao litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal já foram decididas em decisão saneadora do feito, sem que demandada, por meio de recurso cabível, se insurgisse, evidente a preclusão temporal, na forma do art. 473 do CPC/73. Art. 507 do CPC/2015 -, a inviabilizar rediscussão da matéria
. (...) (TJSC; AC 0000625-57.2013.8.24.0059; São Carlos; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; DJSC 22/05/2017; Pag. 98)

A mesma conclusão aplica-se à tese de prescrição da pretensão autoral, uma vez que este Eg. Tribunal enfrentou a matéria, afastando-a, sem que a apelante tivesse se insurgido no momento oportuno, o que perfectibilizou a coisa julgada.

Sendo assim, entendo que não devem ser reexaminadas as teses relativas à ilegitimidade ativa e prescrição da pretensão autoral, em observância aos pronunciamentos judiciais que já as afastaram sem que a parte interessada tenha interposto o recurso cabível.

Ressalto que, inobstante se tratarem de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não há que se confundir essa circunstância com a preclusão. No caso, por existir exame judicial expresso sobre a questão e por não ter a parte se insurgido a este respeito no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa, impedindo o exame da matéria pelo Tribunal:

Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo as processuais, e em relação à qual se operou a preclusão
. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação das partes, das questões relativas à admissibilidade do processo,
respeitada, porém, a preclusão
. Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento
ex officio
de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade
ex officio
de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas
há preclusão para o reexame

(DIDIER JR., Fredie.
Pressupostos processuais e condições da ação
: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 87).

E este é o exato entendimento do C. STJ e desta C. Terceira Câmara Cível, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. MULTA. ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da questão no momento oportuno
. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas nºs 283 e 284/STF. 6. Conforme entendimento desta Corte Superior, a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a discussões a respeito do débito, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.877.822; Proc. 2021/0127934-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 31/08/2022)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL MUNICIPAL POR PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. 2. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 3. - A autorização de uso de imóvel municipal por particular é ato unilateral da Administração Pública, discricionário e precário. Trata-se, portanto, de ato revogável, sumariamente, a qualquer tempo, e sem ônus para o Poder Público. Precedente do STJ. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000166-07.2012.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/08/2020; DJES 18/06/2021)

Também não verifico a alegada ilegitimidade passiva, uma vez que, como já registrei neste voto, todos os direitos relativos aos lotes nºs 11 e 12, cedidos ao então cessionário JOSÉ GOMES DA SILVA, foram novamente cedidos à apelante, que se comprometeu a saldar o débito relativo ao negócio jurídico, assumindo todos direitos e obrigações a ele inerentes no contrato de fls. 163/164.

Prosseguindo na análise dos fatos e das razões da apelante, verifico que, muito diferente do que afirma a recorrente, não há nenhum cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial a ensejar a nulidade da r. sentença.

Compulsando os autos, nota-se que, embora a apelante tenha requerido a produção de prova pericial (fl. 401), tendo sido, inclusive, regularmente intimada a respeito dos honorários do perito (fl. 507), atravessou a petição de fl. 509, na qual consta que: “
primeiramente informa a Empresa que
não pretende realizar a prova pericial
protestada aos autos, dela
desistindo

formalmente
”.

E não só a própria apelante desistiu da prova pericial, como após essa desistência sobreveio audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas as testemunhas indicadas pelas partes, tendo a elas sido conferido a oportunidade de apresentarem memoriais escritos (fl. 517).

Somente após alguns anos dessa desistência, que se deu em 2012, a apelante requereu o benefício da justiça gratuita (fls. 559/560), já no ano de 2016, quando muito ultrapassado o prazo para apresentação de memoriais. Logo, é evidente que o processo não mais se encontrava na fase instrutória, sendo despiciendas as afirmações de que houve cerceamento de defesa e a de que a r. sentença foi “imprópria e repentina”.

Quanto ao argumento de que houve o adimplemento substancial, a apelante não comprovou o pagamento do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o que não resta atendido pela menção à declaração do cedente JOSÉ GOMES DA SILVA na decisão de fl. 199.

Restando incontroverso o pagamento de somente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entendo que as parcelas descumpridas não são irrelevantes, o que não autoriza a pretensão de afastar a resolução do contrato.

Ademais, entendo que a controvérsia foi extensiva e adequadamente solucionada em sentença, na qual se destacou a ausência de qualquer caráter
pro soluto
dos títulos emitidos, bem como de que, à luz da jurisprudência do C. STJ, não restaram atendidos os critérios quantitativos e qualitativos, ou, ainda, a boa-fé objetiva que ensejasse a aplicação do adimplemento substancial.

Em relação à devolução do valor pago diante do desfazimento do negócio, sem que haja necessidade de se alterar a r. sentença, observa-se que a expressão “
do efetivo prejuízo
”, por se tratar de rescisão contratual, equivale à data do desembolso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE UM ELEVADO PERCENTUAL PELA PROMITENTE-VENDEDORA. CONDUTA ANTIJURÍDICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DETERMINADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO E TRÂNSITO EM JULGADO, RESPECTIVAMENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 4) Firmou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão de contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso
, tal qual determinado na sentença. 5) Por sua vez, a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os juros moratórios - nos casos de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente/comprador - deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; Apl 0000673-45.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/07/2019; DJES 18/07/2019)

Também não vislumbro a alegada inexistência de lucros cessantes sob o argumento de que a apelante “
em nada se obrigou direta ou contratualmente para com os apelados”
. Afinal, como já destacado, a apelante assumiu todos os direitos e obrigações inerentes ao contrato originalmente firmado com JOSÉ GOMES DA SILVA (fls. 163/164), substituindo-o nessa relação jurídica originária. A propósito:

(...)
O
cedente transfere a sua própria posição contratual (compreendendo créditos e débitos) a um terceiro (cessionário), que passará a substituí-lo na relação jurídica originária
(GAGLIANO, Pablo Stolze.
Manual de direito civil
: volume único. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 349).

Somado a isso, restando incontroverso que os lotes objeto da referida cessão foram arrendados pela apelante (fls. 320/324), que auferiu lucros ao explorá-los economicamente, é devida a sua condenação à restituição de lucros cessantes, cujo valor poderá, segundo entendimento do C. STJ (REsp 1837436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/03/2020, DJe 12/03/2020), ser excepcionalmente apurado em procedimento de liquidação de sentença. Assim já me manifestei a respeito da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. LUCROS CESSANTES. PROVAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 3.
Quanto aos lucros cessantes, para a melhor doutrina, é a perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro e decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado
, desde que se configure como consequência necessária da conduta do agente. (...) 7. Consigne-se, outrossim, que
é pacífico na jurisprudência que, admitido o direito à reparação por lucros cessantes, é possível efetuar o cálculo do valor devido em liquidação de sentença
, por arbitramento, ou pelo procedimento comum, se houver a necessidade de provar fato novo, nos termos do artigo 509 do CPC/15. 8. A prova documental e a perícia judicial acostada aos presentes autos não deixam qualquer margem de dúvidas quanto a existência de danos ocasionados pelos fatos narrados na inicial. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0024546-34.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022)

Por fim, tenho como descabida a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que os apelados decaíram somente do pedido de reintegração de posse, que, frente ao conjunto da postulação, equivale a parcela mínima da demanda, sobretudo quando considerado que foi acolhido o pedido de rescisão do contrato.

A propósito, veja-se que o C. STJ se posiciona pela observação do número de pedidos acolhidos para aferição da sucumbência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por perdas e danos. 2.
A jurisprudência do STJ está pacificada em torno da consideração de que, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final
. 3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido (STJ, AREsp nº 1.706.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento total, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo fixada na origem (valor da causa), na forma do §11º do art. 85 do CPC, devendo ser observada, ainda, a suspensão da exigibilidade das despesas processuais que pende em favor da apelante devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.